Tribunal: TJES
Processo: 5021450-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
21450
-
4
1
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DAS CHAGAS SOUZA

AUT
ORIDADE

COATORA: JU
ÍZO

DA

2
ª VARA CRIMINAL DE
PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. PREPARAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, visando ao reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva após a decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva, após a decisão de pronúncia, encontra fundamentação idônea nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) saber se a demora na instauração da fase de preparação do julgamento pelo Tribunal do Júri configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta imputada, consistente em homicídio qualificado supostamente praticado por motivo de vingança, bem como o risco de reiteração delitiva.

4. A decisão de pronúncia reafirmou a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, inexistindo fato novo capaz de infirmar os fundamentos anteriormente reconhecidos.

5. A alegação de excesso de prazo na instrução processual resta superada com a decisão de pronúncia, nos termos da Súmula 21 do STJ, entendimento que permanece aplicável mesmo quando a demora ocorre na fase posterior, desde que justificada pelas providências inerentes à organização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. A preparação da sessão plenária demanda o cumprimento de atos processuais e administrativos próprios, inexistindo inércia injustificada do Estado, sobretudo diante da já designação da data do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
21450
-
4
1
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DAS CHAGAS SOUZA

AUT
ORIDADE

COATORA: JU
ÍZO

DA

2
ª VARA CRIMINAL DE
PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO DAS CHAGAS SOUZA
(ID
17446058
) mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
JUÍZO
DA

2
ª VARA CRIMINAL DE
PIÚMA

n
os autos da
A
ção
P
enal
nº
0000030
-
44
.202
3
.8.08.00
62
.

O
nobre representante da Defensoria Pública Estadual alega, em suma, que
:
I)

trata-se
de Ação Penal de Competência do Júri, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, na qual o
p
aciente e o corréu Gilmar Souza Alves foram denunciados pela suposta prática do crime de
h
omicídio
q
ualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), que vitimou Claudemir Moreira;
II)
o processo criminal teve seu curso regular, iniciando-se a fase de instrução probatória;
III)
após o término da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), foi proferida a decisão de pronúncia em 27/11/2024 (ID 55058781), que manteve a segregação cautelar dos réus, invocando os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com ênfase na garantia da ordem pública;
IV)
após a prolação do
decisum
, o paciente foi intimado em 19/09/2025 (ID 79360111), ocasião em que manifestou desinteresse em recorrer;
V)
com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia
para o paciente
, o processo deveria ter ingressado na segunda fase do procedimento do Júri (
judicium causae
), especificamente na etapa de preparação do plenário, conforme disposto no art. 422 do Código de Processo Penal;
VI)
decorridos mais de 01 (um) ano e 07 (sete) dias desde a pronúncia (27/11/2024) e mais de 02 (dois) meses desde o trânsito em julgado para o paciente (19/09/2025), o feito permanece inerte, sem que tenha sido iniciada sequer a fase de requerimento de diligências e arrolamento de testemunhas para o Plenário do Júri;
VII)
a manutenção da prisão preventiva do paciente, por período tão dilatado, em decorrência de inação e evidente letargia do aparato estatal na condução do feito, configura nítido constrangimento ilegal, violando o direito fundamental à razoável duração do processo e o princípio da dignidade da pessoa humana;
VIII)
o entendimento firmado na Súmula 21 do STJ, segundo o qual
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
não é absoluto, devendo ser mitigado quando a demora excessiva ocorre na fase posterior à pronúncia, como é o caso;
IX)
o excesso de prazo, quando configurado por ineficiência do Estado, deve se sobrepor à gravidade do delito.

Requer
,
liminarmente,
a
expedição do competente alvará de soltura,
e,
subsidiariamente, a aplicação de
medidas cautelares
diversas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17453794).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17539515).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17605649).

Pois bem.

Após analisar os autos, não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Na espécie,
a
s
decisões
de reavaliação da
prisão preventiva do paciente
restaram

assim
fundamentadas:

"(...
)
Após analisar detidamente os autos, permanecem inalterados, em meu sentir, os fundamentos lançados na decisão proferida na data de
12/01/2023
, que homologou o flagrante e converteu a prisão do réu
ALESSANDRO DAS CHAGAS SOUZA
, em preventiva, bem como no ato judicial proferido que decretou a segregação cautelar do acusado
GILMAR SOUZA ALVES no
dia 14/03/2023 e, ainda, no indeferimento da concessão de liberdade em
25/05/2023, 27/06/2024, 27/11/2024 e 02/04/2025 não surgindo
, a partir delas, qualquer alteração substancial nos autos que justificasse a sua soltura, presentes, pois, os fundamentos da mencionada decisão, bem como os requisitos estampados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Conforme fundamentado anteriormente, verifico que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,

pela

gravidade concreta da conduta
, eis que o crime foi, supostamente, cometido por motivo de vingança, tendo em vista que a vítima tentou, em tese, estuprar a filha do réu
GILMAR SOUZA ALVES
, bem como para
evitar reiteração criminosa
,
considerando que respondem a outros processos, inclusive com sentenças condenatórias transitadas em julgado
, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.
(...)." (g.n.)

Como visto,
a custódia cautelar
foi decretada e mantida

em razão d
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela imputação de homicídio qualificado, supostamente cometido por motivo de vingança, em contexto que revela elevada reprovabilidade social e potencial risco à ordem pública, fatores que foram considerados relevantes para a análise do
periculum libertatis
.

E por ocasião da pronúncia,
o magistrado entendeu que
persistem
os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ressaltando a necessidade de se resguardar a ordem pública.

E
m prosseguimento,
q
uanto ao
excesso de praz
o
,
a defesa ressalta qu
e o entendimento
firmad
o
na Súmula 21 do STJ

não é absoluto
e
deve ser mitigado quando a demora excessiva ocorre na fase posterior à pronúncia.

Todavia, vejo que o Superior Tribunal de Justiça vem mantendo a mesma inteligência quanto a superação

do
excesso de prazo na instrução processual
após a pronúncia
, conforme se vê em
recent
e
julgado
em caso idêntico ao presente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus com base na Súmula 21 do STJ. 2. O recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 26 de novembro de 2024, pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, inciso II, do Código Penal e 14 da Lei 10.826/03. 3. A defesa alega ausência de fundamentação para a prisão cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo na instrução processual. 4. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, decisão mantida em nova impetração perante esta Corte. 5. Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva e se há excesso de prazo na instrução processual, configurando constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e o modus operandi, caracterizado por homicídio qualificado por motivo fútil. 8. A conduta destemperada do recorrente, motivada por desentendimento acerca do repasse de um celular, indica que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública. 9. O excesso de prazo na instrução processual não se configura, uma vez que o recorrente já foi pronunciado, aplicando-se a Súmula 21 do STJ, que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo após a pronúncia. 10. Condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime e do modus operandi. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando não resguardam a ordem pública. 3. A alegação de excesso de prazo na instrução processual é superada pela pronúncia do réu, conforme Súmula 21 do STJ. 4. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 121, §2º, II; Lei 10.826/03, art. 14; Súmula 21 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1018606/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16.09.2025, DJEN 10.10.2025. (AgRg no HC n. 1.036.934/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025)

A
dema
is, consoante o
bril
hante Parecer Ministerial, a
"
submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri não se opera de imediato, pois
pressupõe o cumprimento de uma série de formalidades legai
s
, dentre as quais se destacam a organização da pauta de julgamentos, o alistamento e a convocação dos jurados, além das providências administrativas inerentes à preparação da sessão plenária, inclusive, o processo está aguardando a
realização da sessão do Tribunal do júri, designada para o dia 11/03/2026 às 09:30 horas
."

(g.n.)

À luz do exposto, sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.